Tribunal: TJMT
Processo: 1005516-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005516-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEONARDO DILLEMBURG RIBEIRO - CPF: 038.682.821-06 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ELIANE MONTEIRO DE LIMA - CPF: 052.740.961-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal.
habeas corpus
. Ameaça [contra a mulher, por razões do sexo feminino], em ambiente doméstico. Prejudicial suscitada pela PGJ. Cumprimento de decisão liminar. Necessidade de convalidação. Julgado do TJMG. Prejudicial rejeitada. Mérito.
prisão preventiva. Suficiência das cautelares alternativas
. ordem concedida parcialmente.

i. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de ameaça [contra a mulher, por razões do sexo feminino], em ambiente doméstico, visando a revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares alternativas.

ii. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) prejudicialidade do
habeas corpus
; 2) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 3) condições pessoais favoráveis; 4) ofensa ao princípio da homogeneidade; 5) suficiência de medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

1.
Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito.

2. A prisão preventiva, no âmbito da violência doméstica, pressupõe demonstração concreta de risco à integridade da vítima, não bastando a gravidade abstrata do delito.

3.
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal.

4. Sopesadas as particularidades do caso concreto [condições pessoais favoráveis e regime inicial diverso do fechado], as medidas cautelares alternativas afiguram-se suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

iv. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para
substituir a prisão preventiva
do paciente por
medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:
Os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais [ocupação lícita e endereço certo] e a aplicação do princípio da homogeneidade, justificam a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação
.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 147, c/c art. 61, II, “f”; CPP, arts. 313, I, 319, I, III e IV, e 659; Lei no 11.340/2006, art. 22, III, “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG – HC no 1.0000.12.090948-6/000 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 09.10.2012; STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016; TJMT, HC no 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021; STJ, RHC 108.748/MG, 14.5.2019; STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016; TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013; STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT N.U 1032319-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal – 7.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005516-30.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE-MT

IMPETRANTE(S): DR.a MAILA ALETEA ZANATTA CASSIANO OURIVES - DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): LEONARDO DILLEMBURG RIBEIRO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEONARDO DILLEMBURG RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (1043892-16.2024.8.11.0002), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147, c/c art. 61, II, “f” do CP - (ID 270679852 – fls. 89/94).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
“o paciente é PRIMÁRIO, possui residência fixa em local diverso do endereço da vítima e detém ocupação lícita”
; 3)
haveria ofensa ao princípio da homogeneidade;
4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão provisória do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas
(ID 270679851), com documentos (ID

270679852).

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 271203373).

O Juízo singular prestou informações

(ID 273388352).

A 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade do
writ
, por entender que
“fora concedido ao paciente medidas cautelares diversas da prisão preventiva”
e que
“restou insubsistente o objeto da presente ação mandamental, em razão da superveniente perda de interesse processual, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça – ID 273948872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DA PGJ)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade deste HC, por perda do objeto, sob assertiva de que
“
fora concedido ao paciente medidas cautelares diversas da prisão preventiva”

(ID
273948872
).

Todavia, o Juízo singular não revogou a custódia, apenas cumpriu a decisão liminar (ID
271203373
).

Nesse contexto, esta impetração não perdeu seu objeto, considerada a necessidade de convalidação da decisão liminar pelo órgão colegiado.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
HABEAS CORPUS. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA PELA TURMA JULGADORA. MÉRITO. [...]. ORDEM CONCEDIDA. Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.”
(TJMG – HC no 1.0000.12.090948-6/000 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 09.10.2012)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...]A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extraída da gravidade da conduta (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016; TJMT, HC no 1019723-73.2021.8.11.0000 - Relator: Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2021).

Todavia, registre-se que, na Delegacia, Eliane Monteiro de Lima [vítima] preencheu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco no 2024.18.4477, no qual declarou que o paciente nunca a agrediu fisicamente [PJe n° 1017125-38.2024.8.11.0002].

O c. STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco efetivo à integridade da vítima (STJ, RHC 108.748/MG, 14.5.2019).

Noutro giro, o paciente possui endereço certo no distrito da culpa [
“Residencial - Rua C - Quitinete 03 – Bairro Mapim - Várzea Grande/MT”
] e exerce ocupação lícita de
“entregador”
(ID 270679852 – fls. 29/31), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [um a seis meses - ameaça], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau”
(ID 271203373).

Para o caso, aplica-se seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O crime de ameaça, cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, não preenche os requisitos do art. 313, I, do CPP para prisão preventiva, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas.”
(TJMT N.U 1032319-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal – 7.2.2025)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
DEFERE-SE PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais, em especial à audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 11.3.2025; 2) não se comunicar e nem se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros, da vítima Eliane Monteiro de Lima; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV); preservadas as medidas protetivas [
1. Afastamento do Lar, domicílio ou residência comum; 2. PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). 3. PROIBIÇÃO AO AUTOR DA VIOLÊNCIA DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). 4. DEFIRO o pedido de Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher)
[ID 270679852 – fls. 18], ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025